Tribunal: TJDFT
Processo: 0718742-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. CONTRATO DE SEGURO. FAM MILITAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INACAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. INVALIDEZ. NÃO CONSTATADA. SEGURO EXCLUSIVO PARA MILITAR. INDUÇÃO AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO INTEGRAL.
1. Para que a apresentação de documentos formados após a petição inicial possa ser admitida, é indispensável que a parte evidencie o porquê de não os ter apresentado tão logo quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis, conforme preconiza o artigo 435 do Código de Processo Civil.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual existente entre as partes e, por conseguinte, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas favoravelmente ao segurado, conforme os artigos 46, 47, 51, inciso IV, e 54, § 4o da norma consumerista.
3. Muito embora o autor/apelante não tenha sido declarado como inválido, é certo que a sua incapacidade definitiva para exercer qualquer atividade no meio militar restou inequivocamente aferida, o que deve ensejar o pagamento de indenização securitária. O presente contrato de seguro, no contexto em que pactuado, não pressupõe a plena incapacidade para toda e qualquer atividade, inclusive no meio civil, mas apenas para o serviço castrense, fonte de renda do segurado e para o qual se encontra incapacitado.
4. Além disso, os documentos constantes dos autos induzem o contratante a imaginar que o seguro em questão é específico para militar, sendo descabido falar que a invalidez deveria impor uma limitação para toda e qualquer atividade, sob pena de frustração de legítima expectativa, mormente em se tratando de relação regida pela Lei no 8.078/90, em que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável.
5. Despiciendo exigir que o segurado aguardasse o desfecho de todo o procedimento de reforma para poder apresentar em juízo a sua pretensão contra a seguradora, o que poderia acarretar, inclusive, a prescrição do seu direito, que, segundo o artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, rege-se pelo prazo de um ano, contado da ciência do fato gerador. Além disso, a incapacidade para o serviço militar é causa peremptória de passagem do militar à situação de inatividade por reforma, conforme a Lei no 6.880/80, sendo a situação de atividade, quando do ajuizamento da demanda, questão que não inviabiliza o pagamento da indenização.
6. O exame técnico a que foi submetido o recorrente evidencia que a sua incapacidade não decorre de acidente, mas de doença profissional, atraindo, assim, a cobertura securitária relativa a incapacidade por doença.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.